Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-02.2023.8.11.0111
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001756-02.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE ALBUQUERQUE DOS SANTOS - CPF: 031.742.911-60 (APELANTE), MACIEL ALVES DA CONCEICAO - CPF: 858.071.841-49 (ASSISTENTE), LEOMIR SOARES DE MELLO DOS SANTOS - CPF: 024.314.681-78 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ART. 306 DO CTB – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – MÉRITO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ E PROVA TESTEMUNHAL – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PERIGO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade recursal quando, apesar de aparente extemporaneidade, houve expedição de nova intimação pela secretaria judicial, devolvendo o prazo à Defensoria Pública, em observância ao princípio da boa-fé processual e da não surpresa.

A materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante restam devidamente comprovadas quando o conjunto probatório é harmônico e coeso, especialmente quando há confissão do réu quanto à ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir veículo automotor, corroborada por depoimentos testemunhais e termo de constatação de embriaguez.

A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica quando existem elementos suficientes nos autos para a formação do convencimento judicial, sendo desnecessária a realização de teste de alcoolemia quando há outros meios idôneos de prova, conforme expressamente previsto no art. 306, §2o, do CTB.

O crime previsto no art. 306 do CTB é de perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetiva situação de perigo para sua configuração, bastando a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Em consonância com a Súmula 231 do STJ, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, sendo correta a manutenção da pena-base no mínimo legal quando reconhecida a atenuante da confissão espontânea.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Albuquerque dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos no 1001756-02.2023.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
pagamento de 10 (dez) dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses
, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal (sentença – Id. 301251884).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, o reconhecimento da tempestividade do recurso. No mérito, requer a absolvição do apelante com fundamento na teoria da perda de uma chance probatória, alegando ausência de provas cabais da materialidade delitiva, especialmente pela não realização do teste de alcoolemia. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da Súmula 231 do STJ, a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e a manutenção do direito de recorrer em liberdade. Busca, ainda, prequestionamento (Id. 301251893).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a comprovação da materialidade e autoria delitivas, bem como a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal (Id. 301251898).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestou-se pelo não conhecimento do apelo, em razão de sua intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 305844868), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Crime de Falsidade Ideológica e outros - Intempestividade do Recurso –
Pelo não conhecimento do Apelo, e, na hipótese de conhecimento, pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
André Albuquerque dos Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, nos autos no 1001756-02.2023.8.11.0111, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
.

Segundo consta da denúncia, no dia 25 de novembro de 2023, por volta das 4h00min, em frente ao Hospital Santa Luzia, no município de Matupá/MT,
André
conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Conforme o auto de prisão em flagrante, a guarnição policial foi acionada via telefone 190, noticiando que o denunciado havia sofrido um acidente de trânsito. Ao chegar no local, foi constatado que o acusado havia sido encaminhado ao Hospital Municipal. Os policiais dirigiram-se ao hospital e, ao conversar com o denunciado, verificaram que ele havia perdido o controle de sua motocicleta devido à ingestão de bebida alcoólica, sendo formalizado o Termo de Constatação de Substância Psicoativa (Id. 301251852).

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Conforme apontado no parecer ministerial, a sentença foi proferida em audiência realizada no dia 22/05/2025, na presença do réu, tendo sido expedida intimação pessoal à Defensoria Pública na mesma data. Considerando a ciência automática e o prazo de 10 dias corridos previsto no art. 20, § 4o, da Resolução no 455/2022-CNJ, a intimação teria se efetivado em 02/06/2025 (segunda-feira), iniciando-se o prazo recursal em 03/06/2025 (terça-feira) e findando em 12/06/2025 (quinta-feira), considerando o prazo em dobro da Defensoria Pública.

Ocorre que, em 04/06/2025, a Defensoria Pública peticionou nos autos requerendo a devolução do prazo em dobro para intimação da sentença, tendo a secretaria judicial expedido nova intimação em 05/06/2025, devolvendo o prazo por mais 10 dias. O recurso foi interposto em 26/06/2025, aparentemente fora do prazo legal.

Não obstante os argumentos apresentados pela Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o recurso deve ser conhecido. Isso porque, embora possa haver discussão acerca da necessidade de devolução do prazo, fato é que houve expedição de nova intimação pela secretaria judicial, devolvendo o prazo à defesa. Tal circunstância gerou legítima expectativa no apelante quanto à tempestividade de seu recurso, em observância aos princípios da boa-fé processual e da não surpresa.

Ademais, em matéria criminal, especialmente quando se trata de recurso da defesa, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao réu, em homenagem ao princípio da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, considerando a expedição de nova intimação e a ausência de decisão judicial indeferindo o pedido de devolução de prazo, tenho que o recurso deve ser conhecido.

Rejeito, portanto, a preliminar de intempestividade recursal.

No mérito, o recurso não merece provimento.

O apelante sustenta, em síntese, que não há provas suficientes para sua condenação, especialmente porque não foi realizado o teste de alcoolemia, o que configuraria a perda de uma chance probatória. Argumenta que a simples confissão quanto à ingestão de bebida alcoólica não é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, sendo necessária a demonstração de que a quantidade ingerida foi capaz de alterar sua capacidade psicomotora.

Contudo, tal argumentação não merece acolhimento.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 301251373), Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 301251375), além das declarações colhidas tanto em juízo quanto em fase inquisitorial.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo o próprio apelante confessado, tanto na fase policial quanto em juízo, que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir sua motocicleta. Em seu interrogatório judicial, afirmou expressamente:
"Eu acho que eu tomei, sim, senhor, sim. Eu tomei umas cinco cervejas e eu acho que uns dois copos de catuaba. Lá em Matupá mesmo. Antes de eu sair daqui do Peixoto. Depois que eu vi meu filho."
.

Tal confissão encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo. O policial militar Leomir Soares de Mello dos Santos relatou que o acusado
"apresentava sinais de embriaguez"
após receber alta hospitalar. No mesmo sentido, o policial Maciel Alves da Conceição afirmou que, ao indagar o acusado se havia consumido bebida alcoólica, este respondeu afirmativamente, sendo então conduzido à delegacia após receber atendimento médico.

Importante destacar que o art. 306, § 2o, do CTB estabelece expressamente que a verificação do estado de embriaguez
"poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."
.

Assim, a ausência de teste de alcoolemia não constitui óbice à comprovação da materialidade delitiva, quando existem outros elementos probatórios suficientes, como no caso em tela. O Termo de Constatação de Embriaguez (Id. 301251375), elaborado pelos policiais militares, atesta os sinais de embriaguez apresentados pelo acusado, o que, somado à sua confissão e aos depoimentos testemunhais, forma um conjunto probatório robusto e harmônico.

Quanto à alegação de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, esta não se sustenta no presente caso. Tal teoria, de aplicação excepcional na seara penal, pressupõe que a ausência de produção de determinada prova pela acusação tenha efetivamente prejudicado o exercício da ampla defesa pelo réu, retirando-lhe a possibilidade de comprovar sua inocência.

No entanto, no caso em análise, não se vislumbra tal situação. Primeiro, porque o teste de alcoolemia não é o único meio de prova admitido para a comprovação do delito, conforme já mencionado. Segundo, porque não há nos autos qualquer indicativo de que o apelante tenha solicitado a realização do teste e sido negado, ou que tenha manifestado expressamente sua disposição em se submeter ao exame. Terceiro, porque o próprio acusado confessou a ingestão de bebida alcoólica, o que, aliado aos demais elementos probatórios, é suficiente para a comprovação da materialidade delitiva.

Ademais, cumpre ressaltar que o crime previsto no art. 306 do CTB é classificado pela jurisprudência como de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração de efetiva situação de perigo para sua configuração. Basta a comprovação da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que restou demonstrado no caso concreto.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta."
(AgRg no REsp n. 1.498.656/RJ, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25/5/2016)

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória ou aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, estando a condenação devidamente fundamentada nas provas produzidas nos autos.

Subsidiariamente, o apelante requer o afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

Tal pleito, contudo, não merece acolhimento.

A Súmula 231 do STJ estabelece que
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
. Trata-se de entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, que, embora criticado por parte da doutrina, continua sendo aplicado de forma pacífica.

No caso em análise, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja,
06 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a existência da atenuante da confissão espontânea, mas deixou de reduzir a pena por já estar fixada no mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Tal proceder está em perfeita harmonia com o entendimento jurisprudencial dominante, não havendo razão para sua modificação. A alegação de que a Súmula 231 do STJ seria incompatível com o sistema trifásico de dosimetria da pena não encontra respaldo na jurisprudência atual, sendo certo que sua aplicação visa justamente garantir a observância dos limites legais estabelecidos pelo legislador.

Assim, não há que se falar em redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantida a pena fixada na sentença.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
André Albuquerque dos Santos
, mantendo integralmente a sentença ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025